Tribunal: TJDFT
Processo: 0721319-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721319-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: CATARINA FERREIRA LEITE MARRA REPRESENTANTE LEGAL: FAGUNDES VINNICIUS LEITE SILVA MARRA D E S P A C H O Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora